Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729350-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. B. S. AGRAVADO: F. P. de S. S. P. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, R. D. B. S. insurge-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para inclusão da agravante como beneficiária da pensão por morte suplementar e do plano de saúde vinculado ao genitor falecido, bem como o pedido de segredo de justiça, sob o fundamento de ausência de previsão legal. A agravante sustenta, em síntese, ser filha inválida do instituidor da pensão, com invalidez preexistente ao óbito, reconhecida judicialmente por meio de sentença de interdição. Alega que já foi reconhecida como dependente econômica pelo INSS, o qual lhe concedeu pensão por morte. Argumenta que a própria autarquia agravada lhe concedeu o pecúlio por morte, mas negou o direito à pensão suplementar e ao plano de saúde, sob a justificativa de ausência de cadastro prévio. Afirma que a documentação anexada aos autos comprova a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, considerando sua falta de recursos para custeio de tratamento médico e manutenção de sua dignidade. Alega, ainda, que o processo contém documentos com dados sensíveis, como laudos psiquiátricos, o que justificaria a tramitação sob segredo de justiça. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para imediata inclusão como beneficiária da pensão suplementar e do plano de saúde, bem como a decretação do segredo de justiça. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O perigo de dano irreparável resta evidenciado diante da ausência de plano de saúde e da negativa da pensão suplementar, circunstâncias que comprometem diretamente a subsistência da agravante e o custeio de seu tratamento médico. Trata-se de pessoa em condição de hipervulnerabilidade, com invalidez absoluta reconhecida judicialmente, que depende de cuidados contínuos. Quanto ao segundo requisito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na CF, que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Tramitação prioritária. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida inclua de imediato a autora como beneficiária da pensão por morte suplementar de seu genitor, com todos os benefícios (especificamente ingresso no plano de saúde), sob o fundamento de ilicitude da negativa da requerida. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Observo que não há demonstração que a autora era dependente do falecido junto a PETROS, nem em relação ao plano de saúde. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, a pensão por morte suplementar é um benefício pago por entidades de previdência complementar fechada, como a agravada, e tem por finalidade complementar o valor da pensão por morte paga pelo INSS aos dependentes do participante falecido. No caso, a agravante é filha consanguínea do instituidor da pensão, interditada judicialmente por invalidez absoluta decorrente de retardo mental (ID no 242904374, dos autos de origem), condição preexistente ao óbito, conforme demonstrado por laudos médicos e pela sentença de interdição. Há, portanto, elementos que evidenciam a plausibilidade jurídica do pedido de inclusão da agravante como beneficiária da pensão por morte suplementar. A invalidez foi reconhecida por sentença judicial anterior ao falecimento do instituidor, e há indícios de dependência econômica, evidenciados pela concessão de pensão por morte pelo INSS e pelo pagamento de pecúlio por morte pela própria autarquia agravada (ID no 242904384, dos autos de origem). Ademais, embora a ausência de inscrição prévia da agravante no plano de saúde da agravada possa, em tese, recomendar prudência na análise imediata do pedido, no caso concreto, tal cautela não se impõe, ao menos em sede de cognição sumária. Isso porque, a documentação apresentada é robusta, e a proteção integral da pessoa com deficiência, prevista no art. 1o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), justifica o deferimento da medida liminar, com vistas à garantia do direito à saúde, à dignidade e à vida da agravante. Por fim, a exposição de informações sensíveis relacionadas à saúde mental da agravante revela, em princípio, risco de constrangimento público indevido, justificando a tramitação do feito sob segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do Código de Processo Civil. Dessa forma, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar à Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS que inclua a agravante como beneficiária da pensão por morte suplementar e do plano de saúde vinculado ao instituidor, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como para determinar que o processo tramite sob segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator